Tribunal: TJBA
Processo: 0503367-56.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503367-56.2016.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIEZER CAMURUGY DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
THAIS PINHEIRO PALMA, ANDERSON ESTRELA DA SILVA, ADAILTON MORAIS ARCANJO, IGOR AMADO VELOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO, ADAILTON MORAIS ARCANJO, ANDERSON ESTRELA DA SILVA, THAIS PINHEIRO PALMA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. EFEITOS SUSPENSOS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO-LEI 911/1969.
SENTENÇA
. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM DEVOLUÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM APREENDIDO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR À REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIS REFERENTES À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DOS APELOS.
APELO DO AUTOR
. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". NOTIFICAÇÃO POR PROTESTO VIA EDITAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA
. VALIDADE DA CITAÇÃO.
NÃO CONFIGURADA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INACOLHIMENTO
. DESCABIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
INACOLHIMENTO
.
APELO DO RÉU
. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/1969.
NÃO CABIMENTO
.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
VALOR
FIXADO
NÃO SE MOSTRA EQUITATIV
O
A GUARDAR RELAÇÃO COM A LESÃO SOFRIDA.

CABIMENTO
.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

NECESSIDADE
. SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.
APELO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

II -
In casu
, depois 02 (duas) tentativas de notificações extrajudiciais para o endereço constante no contrato, em 29/01/2016 e 07/11/2016, uma vez que as referidas correspondências não foram entregues, tendo retornado ao remetente pelo motivo “
não procurado
” (ID's 29350302 e 29350296), o banco recorrente realizou a notificação extrajudicial pelo protesto via edital (ID 29350304), em 31/01/2017, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de 12/12/2016. Assim, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, para fins de constituí-lo em mora, haja vista que não foram esgotas os meios de localização. Ademais, a comprovação da mora é condição de procedibilidade e de desenvolvimento válido e regular da ação principal, conforme o enunciado da Súmula 72 do STJ.

III – Após o deferimento da liminar nos autos de busca e apreensão (ID 29350306), o autor (Banco do Bradesco S/A) requereu a apreensão junto ao Juízo da Comarca de Mutuípe, em 20/04/2018, por meio do processo n.º 8000096-91.2018.8.05.0175, no qual, conforme o certificado (ID 23420405), em 23/04/2019, foi realizado o cumprimento da busca e apreensão do veículo (ID 23420392 – daqueles autos) e a citação da decisão daquele juízo, que autorizou o cumprimento da medida (ID 23420487). Não há comprovação da entrega de cópia do Mandado de busca e apreensão e citação da vara de origem, da decisão liminar, da exordial da ação de busca e apreensão e os demais documentos que a instruem.

IV – Quanto à condenação da repetição do indébito em relação à comissão de permanência, aos eventuais valores pagos a mais pelo réu, o STJ cristalizou o entendimento que para ser legítima a cobrança deve estar prevista contratualmente, não possuir índice superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios e não ser cumulada com outros encargos moratórios, quais sejam, os juros remuneratórios, os moratórios, a multa contratual e a correção monetária. No caso em comento, verifica-se, no contrato (ID 29350372), a previsão da cobrança da previsão de permanência, na cláusula 5.1 – b.1, denominada de “Taxa de Remuneração – Operações em Atraso”, de juros remuneratórios de forma capitalizada, diariamente (cláusula 2.1), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (5.1 – b.2), multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido (5.1 – b.3), o que não é admitido, nos termos da Súmula 472 do STJ.

V – Sabe-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Na hipótese, o banco recorrente não agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que, ao ajuizar a demanda de busca e apreensão, sem a devida constituição em mora do devedor/apelado, praticou ato ilícito, configurando-se a responsabilidade objetiva do apelante, gerando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes do art. 927 do Código Civil. Ademais, após a apreensão do veículo, em 23/04/2019 (certidão - ID 23420405 - processo n.º 8000096-91.2018.8.05.0175), o banco alienou, açodadamente, o bem por meio de leilão em 14/08/2019.

VI - No que tange à tese do réu, na condenação em lucros cessantes, sabe-se que a regra é instruir a contestação/reconvenção com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, sendo excepcionado, somente, se, após a contestação, surgirem documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou que tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, conforme o supracitado art. 435 do CPC. A hipótese é de preclusão consumativa, uma vez que não se enquadra na excepcionalidade, porquanto os documentos apresentados, em 06/11/2020 (ID 29350447 e ss), quase 01 (um) ano após a contestação/reconvenção, não podem ser considerados novos porque visavam comprovar fatos anteriores ao alegado na contestação/reconvenção, referem-se aos fretes realizados para entrega de mercadorias, no período de 2015 a abril/2019.

VII – Inviável a condenação do banco ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, tendo em vista que a previsão é para os casos de improcedência da ação de busca e apreensão, não sendo a hipótese, pois, de acordo com a sentença, a ação de busca e apreensão foi julgada extinta sem resolução do mérito.

VIII – Quanto ao pleito da majoração dos danos morais, n
o particular,
aplicando-se a regra da experiência comum, como faculta o art. 335 do CPC,
não se
mostra razoável a indenização por danos morais fixada
pelo Juízo a quo
em R$4.000,00 (quatro mil reais) – valor que
não
se compreende equitativo a guardar relação com a lesão sofrida.
Assim sendo, major
a-se
os danos morais sofridos pelo réu para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mostrando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os critérios adotados na jurisprudência.

IX – Em relação à majoração dos honorários advocatícios fixados na origem,
levando-se em conta o que prevê a norma processual
e considerando
o trabalho desenvolvido pelo patrono do réu,

majora-se para 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa atualizado
,
referente à ação principal,
atende
ndo
ao princípio da razoabilidade. No tange à reconvenção, considerando que foi acolhida a preliminar de ausência de pressupostos de constituição da mora, acolhidos parcialmente os danos morais, rejeitados os danos materiais, reconhecida a abusividade do contrato, apenas, em relação à comissão de permanência, ausência de litigância de má-fé, afastamento de aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-Lei n.º 911/69, verifica-se adequado o percentual, em razão da constatada sucumbência em partes dos seus pedidos.

X
– Recurso
do
A
utor. Conhecido e Desprovido. Recurso do Réu. Conhecido e Parcialmente Provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0503367-56.2016.8.05.0112, da comarca de Itaberaba – BA, em que figuram simultaneamente como apelante/apelado
ELIEZER CAMURUGY DE SOUZA
e
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DO AUTOR E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
,
nos termos do voto da relatora.